Tribunal: TJES
Processo: 5003327-11.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003327-11.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: VERA LUCIA DOS SANTOS SILVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO. TEORIA DA APARÊNCIA. DENOMINAÇÃO COMERCIAL RESPONSÁVEL PELOS VOOS INTERNACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003327-11.2024.8.08.0006

RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

RECORRIDA: VERA LUCIA DOS SANTOS SILVEIRA

DECOLAR. COM LTDA., AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO EM CONEXÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. EMPRESAS QUE OPERAM SOB A MESMA MARCA COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÉRITO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR, EM ESPECIAL A PRESENÇA DE INFANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, sob a ótica do consumidor, as empresas que se apresentam ao mercado sob a mesma marca e identidade visual, como no caso, integram a mesma cadeia de fornecimento, independentemente da sua distinta personalidade jurídica. Incidência da Teoria da Aparência e da solidariedade prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 27 do CDC, e não ao prazo trienal do Código Civil. Precedentes do STJ. O atraso de voo por período superior a seis horas, fato incontroverso nos autos, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que é de resultado, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Embora o STJ tenha jurisprudência no sentido de que o atraso de voo, por si só, não gera dano moral in re ipsa, as particularidades do caso concreto — viagem de retorno internacional, com a presença de duas crianças de tenra idade (5 anos e 7 meses) — evidenciam abalo a direito da personalidade que ultrapassa o mero dissabor, justificando a compensação pecuniária. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica), sem implicar enriquecimento sem causa. RELATÓRIO Trata-se de Recurso Inominado interposto por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA em face da sentença (Id. 11362018) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por VERA LUCIA DOS SANTOS SILVEIRA, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, decorrentes de atraso de voo. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é pessoa jurídica distinta da OCEANAIR, efetiva operadora do voo doméstico em questão. Argui, ainda, a prescrição da pretensão autoral, com base no prazo trienal do Código Civil. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do quantum. A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 11362037), pugnando pela manutenção da sentença. É o breve relatório. Decido. VOTO Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Das Preliminares Da Ilegitimidade Passiva A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sustentando ser pessoa jurídica diversa da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, que teria sido a responsável pelo voo doméstico (São Paulo - Vitória) cujo atraso originou a lide. Aduz que sua relação com a OCEANAIR se limitava a um contrato de licença de uso de marca. A tese, embora bem articulada, não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota o princípio da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º). Adicionalmente, a Teoria da Aparência protege o consumidor que, de boa-fé, contrata um serviço acreditando que o faz com determinada empresa ou grupo, quando, na verdade, a relação jurídica se dá com outra pessoa jurídica. No caso dos autos, é fato público e notório, e reconhecido pela própria recorrente, que a OCEANAIR operava no mercado brasileiro utilizando o nome fantasia "Avianca", a mesma marca sob a qual a recorrente AEROVIAS opera voos internacionais. Para o consumidor que adquire uma passagem para um trecho internacional com conexão doméstica, a percepção é a de que está contratando com um único fornecedor ou, no mínimo, com um conglomerado que se apresenta de forma unificada. Exigir que o consumidor médio distinga as sutilezas societárias e contratuais entre "AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA" e "OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A" quando ambas se apresentam sob a mesma bandeira "AVIANCA" seria impor-lhe um ônus incompatível com a sua vulnerabilidade e com os princípios basilares da proteção consumerista. Quem se beneficia da força da marca no mercado deve igualmente responder pelas falhas ocorridas sob sua égide. Portanto, com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de consumo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Prescrição A recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos do Código Civil (art. 206, § 3º, V). Sem razão. A matéria é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: a pretensão de reparação de danos oriundos de "fato do serviço", como é o caso do transporte aéreo, rege-se pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que o evento danoso ocorreu em 24/05/2019 e a ação foi ajuizada em 24/05/2024, não há que se falar em prescrição. Rejeito, pois, a prejudicial de mérito. Do Mérito Superadas as preliminares, adentro ao mérito da controvérsia. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O contrato de transporte aéreo configura obrigação de resultado, incumbindo à companhia aérea transportar o passageiro ao seu destino no tempo e modo contratados. O atraso de aproximadamente 6 (seis) horas no voo de retorno da autora é fato incontroverso, não tendo a recorrente apresentado qualquer justificativa plausível ou excludente de responsabilidade, como força maior ou caso fortuito. Tal fato, por si só, caracteriza a falha na prestação do serviço. A controvérsia cinge-se, portanto, à configuração do dano moral e à adequação do valor arbitrado. A recorrente argumenta, com base em precedentes do STJ, que o mero atraso de voo não acarreta dano moral in re ipsa. De fato, a jurisprudência da Corte Superior tem evoluído para exigir a análise das circunstâncias do caso concreto. E é precisamente a análise de tais circunstâncias que, no presente feito, impõe o reconhecimento do dano moral. A autora não estava apenas sofrendo um atraso. Ela estava concluindo uma longa viagem internacional e, como expressamente narrado na inicial e não impugnado especificamente, estava acompanhada de seus dois filhos menores: uma criança de 5 anos e um bebê de apenas 7 meses. A angústia, o cansaço e a aflição de permanecer em um aeroporto por mais de seis horas com duas crianças pequenas, após uma madrugada em voo transatlântico, extrapolam em muito o que se pode classificar como mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. Há, na situação descrita, uma violação direta à tranquilidade, ao bem-estar e à integridade psíquica da consumidora, direitos da personalidade tutelados pelo ordenamento jurídico. O dano, aqui, não é mera presunção; ele exsurge dos fatos provados e de suas consequências lógicas na esfera anímica da vítima. No que tange ao quantum indenizatório, a fixação do valor deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento e desestimular o ofensor a reincidir na conduta ilícita. Sopesando a gravidade da falha, a sua repercussão na vida da autora e de sua família, e a capacidade econômica das requeridas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo a quo, revela-se justo, razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sr. Presidente, é como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)